Tribunal: STF
Processo: Rcl 6239
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-23
Data de publicação: 2012-05-23

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.



    Incumbe ao Procurador-Geral da República, na condição de custos legis ou na hipótese em que o Ministério Público da União seja parte, atuar perante este Supremo Tribunal Federal, consoante entendimento jurisprudencial consagrado à luz dos arts. 128, § 1º, da Constituição da República e 46, caput, da Lei Complementar 75/93.



    Ausência de legitimidade do Ministério Público do Trabalho para recorrer de decisão proferida no âmbito desta Suprema Corte. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.